Tribunal: TJES
Processo: 5030275-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030275-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA FIRMINO GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030275-34.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DECOLAR.COM LTDA.

RECORRIDO: JOAO BATISTA FIRMINO GOMES, FABRICIA COSTA AMARAL, LIVIA AMARAL GOMES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada, aduz a parte autora, em síntese, que houve uma falha na prestação de serviço devido o extravio de suas bagagens, requerendo indenização de danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para cada ao autor (totalizando R$9.000,00), sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega ilegitimidade passiva ad causam e condenação em danos morais que extrapolam o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de responsabilidade solidaria das empresas requeridas, pois efetuou a venda e participou da cadeia de consumo perante o consumidor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Desta forma, tratando-se as partes litigantes de prestadora de serviços e consumidor, deve incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus artigos 2º e 3º, inclusive a que inverte o ônus da prova prevista no seu artigo 6º, inciso VIII e, pelo que dispõe o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo, assim, a reparação pelos danos morais, quando restou provado que houve extravio temporário da bagagem do Autor, sendo que neste caso não se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica, como deseja a Requerida, conforme a seguinte jurisprudência:

"A responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio ou perda de bagagem regula-se pelo Código de Defesa do Consumidor, ficando, pois, elidida a aplicação dos parâmetros tarifados da Convenção de Varsóvia" ( STJ - Resp 347449/RJ - Quarta Turma - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU: 29.22.2004).

Releva acentuar, que é cediço que ato ilícito é a ação ou omissão contrária ao direito, causadora de prejuízos a terceira pessoa, que pode ser contratual ou extracontratual, bastando para a configuração da espécie a análise da origem do direito violado, sendo que, na responsabilidade objetiva o elemento culpa perde o significado, bastando para o dever de indenizar a presença do ato comissivo ou omissivo, do dano e do nexo causal entre os anteriores, pelo que, comprovados tais requisitos, há que ser acolhido o pleito indenizatório de danos morais, face ao ato ilícito cometido pela Requerida.

Cito a sentença
:
“
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré decolar, visto que o documento de ID 32884606 demonstra que ela compõe a cadeia de consumo e deve responder solidariamente na forma prevista no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Também rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que os autores demonstraram a necessidade do processo e utilidade que pretendem obter por meio dele. (...) Ao confiar sua bagagem aos cuidados de uma companhia aérea, espera-se que ela chegará ao local de destino e conta-se com o uso dela para aquela viagem. O extravio de bagagem que priva o consumidor de usar dos bens por ele selecionados para estadia em outro Estado configura dano moral, pois gera diversos transtornos quanto à produtos de vestimenta, higiene etc. A jurisprudência, inclusive, entende que o dano moral é presumido em caso de extravio de bagagem.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)